Tribunal: STF
Processo: RE 1400839
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA. MÉRITO. O ESTADO APELANTE ALEGA NECESSIDADE DE REFORMA POR AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OUTROS DISPOSITIVOS VINCULANTES – IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PRECEDENTES DO TJMS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE EVENTUAL PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO AO DUODÉCIMO DESTE SODALÍCIO, QUE É ÓRGÃO COMPONENTE DO ESTADO. REFORMA PARCIAL EM REEXAME NECESSÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO CONTIDO NO RESP nº 1.495.146/MG, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o acórdão recorrido equiparou cargos/funções distintas para fins de remuneração da parte recorrida, sem, ainda, que houvesse, para tanto, lei específica.”



    Aduz, ainda, que, “embora o vencimento do cargo de Técnico de Nível Superior seja superior ao do cargo de Analista Judiciário, é nítido que os servidores aprovados para o exercício das funções dos cargos citados não exercem atribuições idênticas, de forma que não há qualquer violação ao princípio da isonomia.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a retorno dos autos ao órgão julgador tendo em vista a tese firmada no ARE 1.278.713, Tema n. 1.126/RG. 



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso Sul. Eis a ementa do julgado: 



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – REANÁLISE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. NECESSIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM FUNÇÃO DE TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS, PARA PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, COM FIXAÇÃO DE TESE SOBRE O TEMA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NO JULGAMENTO DO ARE Nº 1.278.173/MS, PELO PLENÁRIO DA CORTE, ASSENTOU HAVER VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37, NO QUE SE REFERE À PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TESE FIXADA: “OFENDE A SÚMULA VINCULANTE 37 A EQUIPARAÇÃO, PELA VIA JUDICIAL, DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ANTERIORMENTE À LEI ESTADUAL 4.834/2016” – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA À DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO PRETENDIDA RELATIVAMENTE AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – CONSEQUENTE DIREITO À PERCEPÇÃO, DE UMA SÓ VEZ (E NÃO DE FORMA PARCELADA), DAS VERBAS PRETÉRITAS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI ESTADUAL, E ATÉ O ADVENTO DA DATA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA EQUIPARAÇÃO (31.12.2019) – CONSEQUENTE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. EM REANÁLISE, REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Em desdobramento à parcial retratação pelo Tribunal de origem, seguiu-se pleito do Estado de Mato Grosso do Sul ratificando os termos do recurso extraordinário interposto e a remessa dos autos a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Colho do acórdão proferido em juízo de retratação parcial os seguintes fundamentos (com meus grifos): 



    Dessa forma, em tendo sido fixada tese de Repercussão Geral, em julgamento de Recurso Extraordinário com Agravo paradigma, pela unanimidade dos Exmos. Ministros componentes do C. Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de se reconhecer a ofensa à Súmula Vinculante nº 37, relativamente à pretensão de equiparação dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, para fins de cobrança de diferenças salariais anteriormente à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016; e sendo sobredita equiparação o fundamento utilizado para acolhimento do pedido inicial contido na ação, é o caso, portanto, de reconhecer-se a procedência apenas parcial do pedido, do que decorre o acolhimento dos Embargos opostos pelo ente público, para o fim de reformar parcialmente a Sentença e consequentemente dar parcial provimento aos recursos necessário e voluntário. 



    II – Por outro lado, destaco que o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1126), o qual se refere expressamente ao período anterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016). 



    Consequentemente, deve ser reconhecido o direito dos servidores ocupantes do cargo de analista judiciário da nova remuneração a partir da vigência da lei que reconheceu a equiparação dos cargos, ou seja, de 1º.01.2016 até 31.12.2019, quando findou-se, efetivamente, a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, com todos os reflexos remuneratórios. Esclareço, também, que ainda que o pagamento dos valores correspondentes às diferenças percebidas entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior (cujas distorções foram corrigidas pela Lei n. 4.834/2016), tenha sido feito de forma parcelada, o que deve ser enfatizado é que a nova remuneração (100% do valor da diferença havida entre os cargos), de acordo com o enquadramento legal, deve ser paga desde o dia 1º.01.2016 e não de forma escalonada e gradativa, como ocorreu na hipótese. 



    Melhor dizendo, é nesse ponto que o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, para se reconhecer o direito dos servidores de perceberem, de uma só vez, as diferenças salariais em epígrafe, a partir da entrada em vigor da Lei nº 4.834/2016, e não de forma escalonada até 31.12.2019, como foi realizado pelo ente público. 



    […]



    Dessa forma, como a própria lei estadual eliminou diferença salarial iníqua, posto que para o exercício das funções reservadas aos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior (guardadas as devidas especificidades), a formação educacional era de mesmo nível (Nível Superior), o ente público, ao deixar de implementar imediatamente a sobre diferença salarial, de forma imediata, feriu o princípio da isonomia, sendo de direito que o pagamento do sobredito diferencial salarial seja pago de uma só vez, e não em parcelas. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje se encontra plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação parcial e deu provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, o Tribunal Estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, o aquele Tribunal desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016 que prevêem o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    A menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não autoriza o Poder Judiciário a promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada no aludido julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desconsiderar o escalonamento temporal contido na referida norma estadual – que prescreve o incremento salarial gradativo –, tendo como critério o princípio da isonomia, o Tribunal de origem adotou critério não previsto em lei, desatendendo o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    A respeito desse descompasso, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas: RCL 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RCL 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RCL 51.441, da minha relatoria; RCL 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RCL 52.227, Relator o ministro André Mendonça; RCL 52.368, Relator o ministro Dias Toffoli; RCL 53.495 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.384.615, da minha relatoria; RE 1.388.465, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 49.840 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    (ARE 1.282.629, AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.



    2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    [...] 



    (ARE 1.289.655 AgR segundo, Relator o ministro Dias Toffoli – grifos no original) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedentes os pedidos.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator